Tribunal: STF
Processo: Rcl 49927
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação ajuizada contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 176, RE 593.824, Rel. Min. EDSON FACHIN.
    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/5): 
    A reclamante ajuizou ação declaratória nº 0004688- 65.2006.8.16.0004, originalmente distribuído à 2ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba/PR, a fim de ter declarada a ilegalidade e a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre os valores pagos a título de demanda contratada de potência de energia elétrica, bem como a restituição dos valores indevidamente recolhidos. 
    Os pedidos foram julgados procedentes, sendo condenado o Estado do Paraná a restituir os valores indevidamente recolhidos, atualizados pela SELIC, bem como a arcar com custas processuais e honorários de sucumbência, os quais foram arbitrados em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, conforme acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Anexo 3, p. 39/51): 
    (…)
    Com o término da fase de conhecimento, a reclamante deu início ao cumprimento de sentença (autos nº 0004969-69.2016.8.16.0004), em observância aos limites estabelecidos no título executivo judicial, o qual é a seguir transcrito (Anexo 3, p. 39/51): 
    (…)
    Assim, requereu a reclamante a intimação do Estado do Paraná para que impugnasse o montante apurado, sob pena de não o fazendo, fosse requisitado o pagamento mediante precatório. 
    Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença pela Fazenda Pública, esta foi acolhida pelo MM. Juízo monocrático, em r. decisão assim fundamentada (Anexo 6, p. 279/283): 
    b) o excesso de execução na quantia auferida pela parte exequente relativamente ao montante principal, atribuída, em parte, pela suposta interpretação equivocada do título executivo. Defende o Estado do Paraná que a repetição de indébito restringiu-se ao ICMS incidente sobre a demanda de potência posta à disposição da empresa contribuinte, mas não utilizada. Na sua ótica, não foi afastada a incidência do tributo daquilo que foi efetivamente utilizado pelo consumidor, eis que caracterizado o fato gerador de incidência do ICMS; (...) 9.3. Acrescente-se, ainda, que o entendimento consubstanciado no título executivo está em perfeito alinho com a Súmula nº 391, editada em 07/10/2009, do Superior Tribunal de Justiça, que assim enuncia: “O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada." (...) 9.4. Nesta toada, acolho a tese de excesso de execução apontada pelo Estado do Paraná neste tópico, determinando que os cálculos que compõem a verba oriunda do título executivo deverão observar somente o ICMS relativo a demanda de energia efetivamente utilizada pela parte exequente. – Grifou-se. 
    Ocorre que a r. decisão incorreu em ofensa às garantias da coisa julgada e da segurança jurídica, na medida em que reduziu a amplitude do título executivo ao deferir a tributação sobre a demanda de potência efetivamente utilizada (isto é, afastou o ICMS incidente tão só sobre a demanda de potência posta à disposição do contribuinte). 
    Ato contínuo, a reclamante interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento, conforme v. acórdão assim ementado (Anexo 29, p. 101/105): 
    (…)
    Ne sequência, foi interposto recurso especial e recurso extraordinário. Os recursos não foram admitidos pelo E. TJPR. Ato contínuo, a reclamante interpôs agravo em recurso especial para ascender até o C. Superior Tribunal de Justiça. 
    Naquela Corte, a conclusão foi pela inexistência de nulidade do ato decisório em razão do alegado vício de fundamentação apresentado no apelo especial, sendo que, no tocante ao argumento de violação à coisa julgada no que diz respeito à base de cálculo do ICMS, não se conheceu do apelo especial em virtude da Súmula 7/STJ (Anexo 31, p. 55/63): 
    (…)
    Pois bem. Insurge-se a reclamante em face das r. decisões que, violando a coisa julgada, admitiriam a incidência do ICMS sobre a demanda de potência efetivamente utilizada, ao passo que o título executivo judicial, assim como o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE nº 593.824 RG/SC, estabeleceram que o ICMS deveria incidir tão só sobre a energia efetivamente consumida; isto é, excluindo-se de sua base de cálculo a demanda de potência (independente se utilizada ou não). 
    Ao final, requer seja julgado procedente o pedido para determinar que o TJPR e o STJ, na resolução dos embargos de declaração no agravo interno no recurso especial nº 1938327/PR e no agravo de instrumento nº 0011654- 36.2018.8.16.0000, interpostos pela reclamante no bojo do cumprimento de sentença nº 0004969-69.2016.8.16.0004, observem a coisa julgada decorrente da fase de conhecimento, assim como a tese jurídica fixada no Tema nº 176 da repercussão geral, isto é, que a base de cálculo do ICMS – Energia Elétrica seja composta tão somente pela energia consumida, afastando-se, assim, da composição da base de cálculo do ICMS – Energia Elétrica os valores relacionados à demanda de potência utilizada ou não (fl. 15).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    (...)
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/10/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou antigo entendimento do STF, proferido na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, o processo no qual foi proferido o ato impugnado encontra-se em tramitação.
    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. 
    O ato impugnado é o acórdão decorrente do julgamento de agravo interno interposto pela ora recorrente contra decisão que conheceu, em parte, de Recurso Especial, negando-lhe provimento (doc. 31, fl. 100). 
    Até o presente momento não constam informações a respeito do julgamento, ou mesmo da simples apresentação, de Recurso Extraordinário em face de tal decisão. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.
    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente